Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006576-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO CONSUMADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para apuração do destino de valor supostamente não recebido pelo agravante, sob fundamento de preclusão temporal. Concomitantemente, agravo interno interposto em face da mesma decisão.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal compreende duas questões:

(i) verificar se o indeferimento do pedido de produção de prova documental, formulado após a fase adequada, caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) definir se a pretensão de requisição de documentos financeiros seria admissível à luz da preclusão temporal e da ausência de fato superveniente.

III. Razões de decidir

3. Conforme o princípio
tempus regit actum
, os atos processuais praticam-se sob a égide da norma vigente ao tempo de sua realização, sendo aplicável o CPC/2015 ao momento da decisão saneadora.
4. Intimada da decisão de saneamento com delimitação da fase instrutória, a parte agravante permaneceu inerte, não pedindo esclarecimentos ou requerido a produção da prova pretendida no prazo legal, o que atrai a preclusão consumada.

5. A posterior tentativa de produzir prova que diz respeito a fato conhecido desde a contestação, sem justificativa plausível para a omissão anterior, não configura hipótese de fato novo ou prova nova, nos termos do art. 435 do CPC.

6. O indeferimento de diligência probatória pelo juízo, fundamentado na inutilidade e na intempestividade do requerimento, não caracteriza cerceamento de defesa.
7. Julgado o agravo de instrumento, encontra-se prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Configura preclusão consumada a ausência de requerimento de prova no momento oportuno, ainda que haja protesto genérico por produção probatória na contestação.

2. O indeferimento de prova intempestiva, cuja necessidade decorre de fato já alegado desde o início da lide, não viola o direito à ampla defesa nem configura cerceamento de defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 357, §1o, 435, parágrafo único; Lei n.° 8.429/1992, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 3a Turma, j. 09.11.2022; STJ, REsp 1314106/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 26.04.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
e AGRAVO INTERNO, interpostos por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 0000733-53.2010.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que indeferiu o pedido de requisição de documentos, nos seguintes termos (ID. 183556575 – processo n.° 0000733-53.2010.811.0027):

“
D 103300798: Conforme consignado em termo de audiência de instrução e julgamento, os autos foram conclusos a fim de apreciar a petição de ID 103267007.

O pedido diz respeito à expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de rastrear a conta destinatária de cheque n.o 852678.

INDEFIRO
o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, por entender que houve a PRECLUSÃO dessa prova, a qual deveria ter sido suscitada na contestação, o que não ocorreu.

Nesse sentido, temos o entendimento do TJMT.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE RÉ QUE ALEGA O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – PROVA DOCUMENTAL QUE DEVERIA SER APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO – ART. 434 DO CPC – PRECLUSÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO
1. Os documentos destinados a comprovar as alegações do réu devem ser apresentados em contestação, nos termos do art. 434 do CPC. 2.
Caso em que a ré defende que o juiz da causa deveria ter oportunizado a produção de prova documental antes da prolação da sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa. Pura e simples preclusão. (TJ-MT - AC: 10190318220208110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023, grifo nosso)

No mais, INTIMEM-SE AS PARTES PARA APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o indeferimento da expedição de ofício ao Banco do Brasil, objetivando obter informações a respeito da conta destinatária do cheque n.° 852678, por alegada preclusão, configura cerceamento de defesa.

Sustenta, nesse contexto, que o pedido de esclarecimento sobre o destino do cheque foi abordado em sua contestação e que o juízo de origem, diante da natureza da matéria, poderia determinar a prova de ofício, ao sanear e organizar o processo.

Pontua, outrossim, que não há que se falar em preclusão pelo fato de não ter sido requerido, expressamente, a expedição de ofício na contestação, pois
“
a)
-a uma
, a ação fora ajuizada na vigência do Código Buzaid-(CPC\73), em torno do qual se construiu o hábito, antes do despacho saneador, de se oportunizar às partes, após a contestação, a especificação das provas que pretendiam produzir e as determinava, sendo o protesto por produção, na inicial e nas contestações, à época, mera formalidade; b)- a fase adequada, já na vigência do CPC\2015, para pugnar pela requisição em comento, fora aquela oportunizada para a especificação das provas, o que, aliás, não mais se configura exigência legal, vez que o CPC vigente introduziu o capitulo do
SANEAMENTO E ORGANIZAÇAO DO PROCESSO
, assim dispondo no seu artigo 357, II, III e IV, não restando dúvidas de que consoante o vigente CPC, o juiz pode determinar a produção de provas, de ofício ou a pedido das partes
”.

Argumenta que a providência requerida é essencial para esclarecer o paradeiro do cheque de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) que, segundo a parte agravante, jamais foi depositado em sua conta bancária.

Por essas razões, requer
“
a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício, com a consequente autorização para o envio do ofício ao Banco do Brasil, a fim de que sejam esclarecidos os fatos e assegurado o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e disposições enfocadas do Código de Processo Civil, conhecendo-se do presente Agravo de Instrumento e dando-lhe provimento
”
(ID. 272520876).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 272520876).

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante interpôs “AGRAVO INTERNO” (ID. 279178860), asseverando que a requisição dos documentos se enquadra na hipótese do artigo 435, do CPC, porquanto não possuía conhecimento a seu respeito até a data em que apresentou contestação, reiterando, no mais, os argumentos apresentados no agravo de instrumento, para requerer a reforma da decisão agravada, deferindo-se o almejado efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo de instrumento, afirmando que as provas indicadas não foram requeridas em momento oportuno e que o simples protesto pela produção genérica de provas na contestação não supre a necessária postulação.

Pontua que desde a contestação a parte agravante defende que o cheque de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) havia sido desviado para a Primeira-dama e, portanto, detinha todos os elementos fáticos para, ao tempo de modo processuais, requerer a requisição de informações à instituição financeira (ID. 286271871).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo regimental cível.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
desprovimento
do Agravo de Instrumento
” (ID.
280354854).

É o relatório
.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
e AGRAVO INTERNO, interposto por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 0000733-53.2010.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que indeferiu o pedido de requisição de documentos da ação de improbidade administrativa.

Extrai-se dos autos de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, na data de 21.10.2010,
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C LIMINAR PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS
”,
em desfavor de ERNANI JOSÉ SANDES, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO e ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, imputando-lhes a prática dos atos tipificados nos artigos 10,
caput,
e incisos V, VIII, XI e XII, da Lei n.° 8.429/92.

Notificad
a
, nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei de Improbidade, com a redação vigente à época, a parte agravante apresentou defesa preliminar (ID. 64958280 – pág. 269/273 – autos n.° 0000733-53.2010.811.0027), ocasião em que juntou documentos.

Recebida a petição inicial, a parte agravante foi devidamente citada, apresentando contestação, no ano de 2016, (ID. 64958284 – pág. 275/326 – processo n.° 0000733-53.2010.811.0027), ocasião em que suscitou preliminar de impossibilidade jurídica de formação de litisconsórcio passivo necessário e inaplicabilidade da Lei n.° 8.429/92 ao caso concreto, para, no mérito, alegar a ausência de prova suficiente para atestar a configuração do dolo, do recebimento de vantagem pessoal indevida e de
danos
ao erário, protestando pela produção de outras provas e, se necessárias, a juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e perícia em quaisquer de suas modalidades.

Na sequência, o
Parquet
e o requerido ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO apresentaram alegações finais, porém em 09.01.2018, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem (ID. 64958284 – pág. 578/579 – autos n.° 0000733-53.2010.811.0027), dando por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a necessidade de licitação e, por conseguinte, deferiu a produção de prova testemunhal.

Em 01.04.2019, após reiteradas redesignações da audiência instrutória, a parte agravante requereu ao juízo a requisição de esclarecimentos à Agência do Banco do Brasil de Itiquira
, MT,
sobre qual a conta na qual foi depositado o cheque n.° 852678, no valor de R$ 32.000,00, por volta do dia 23.12.2009 (ID. 64958284 – pág. 593/599 – processo n.° 0000733-53.2010.811.0027).

Entre um ato e outro, com a superveniência da Lei n.° 14.230/21, na data de 24.07.2022 o juízo
a quo
novamente chamou o feito a ordem, a fim de intimar o Ministério Público para justificar a possibilidade de celebração ou não de acordo de não persecução civil e manifestar quando à ocorrência da prescrição sancionatória (ID. 90685143 – autos n.° 0000733-53.2010.811.0027).

Diante do noticiado desinteresse na celebração de acordo e afastada a prescrição suscitada nos autos, realizou-se audiência de instrução e julgamento (ID. 103130862 e 103300798 dos autos de origem).

Nesse interregno, a parte agravante postulou pela apreciação dos pedidos anteriormente formulados nos autos, sendo indeferido o requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil, em 11.02.2025, em razão da preclusão (ID. 183556575 – processo n.° 0000733-53.2010.811.0027), ato judicial ora agravado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a parte agravante que a negativa de requisição de informações à instituição bancária configura cerceamento de defesa, na medida em que o juízo deveria ter oportunizado, antes do saneamento, a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, o que era de costume na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Com efeito, conquanto a ação de origem tenha sido distribuída sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o rito processual é regido pelo princípio
tempus regit actum
, ou seja, deve ser aplicada a legislação em vigor ao tempo da prática do ato processual.

Nesse contexto, a despeito da alegação da parte agravante, constata-se que após a apresentação da contestação pela parte agravante, em 23.06.2016 (ID. 64958284 – pág. 275/327 – autos de origem), no qual houve o protesto genérico pela produção de provas, a secretaria do juízo
a quo
, por ato de impulsionamento, intimou as partes para apresentação de alegações finais (ID. 64958284 – pág. 516 – autos de origem), providência que foi corrigida posteriormente pelo juízo, com o chamamento do feito à ordem e consequente saneamento do processo e adequação ao rito ordinário, na data de 09.01.2018 (ID. 64958284 – pág. 578/579 – processo n.° 0000733-53.20100.811.0027).

Naquele momento, a Lei n.° 8.429/92 estabelecia, no artigo 17, que a ação de improbidade possuía a fase preliminar e, após recebida a inicial, seguiria o rito ordinário, qual seja, aquele previsto no Código de Processo Civil de 2015.

Por sua vez, nos termos do artigo 357, § 1°, do CPC, saneado o processo e delimitadas as questões sobre a qual recairá a atividade probatória, as partes possuem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Todavia, infere-se dos autos de origem que, conquanto intimada da decisão saneadora na data de 23.01.2018, consoante publicação no Diário de Justiça Eletrônico n.° 10.183, de 22.01.2018, a parte agravante não pediu esclarecimentos, ajustes ou mesmo protestou por produção de provas, somente se manifestando nos autos em 01.04.2019, quando postulou pela expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de requisitar informações sobre o cheque n.° 852678.

Nessa toada, pertinente destacar que o juiz, como destinatário da prova, exerce controle sobre a admissibilidade, pertinência e utilidade dos meios probatórios indicados, podendo indeferi-los quando os entender impertinentes, protelatórios ou desnecessários à instrução do feito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

In casu
, o juízo
a quo
, indeferiu fundamentadamente a pretensão da parte agravante, destacando a ocorrência da preclusão, porquanto não solicitado ao tempo devido.

Outrossim, não há que se falar em produção de prova nova, na forma do artigo 435, do Código de Processo Civil. E, isso porque, não se trata de fatos ocorridos depois dos articulados.

Demais disso, consoante dispõe o parágrafo único, do artigo mencionado,
“
admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°”
,
ou seja, somente são admissíveis documentos/fatos que se tornaram conhecidos após a contestação, mediante a justificativa da parte sobre os motivos de não terem sido colacionados oportunamente.

No pressuposto fático, porém, a alegação da parte agravante não prospera, na medida em que, desde a defesa preliminar, alega que o cheque de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) teria permanecido sob a posse da então primeira-dama, o que foi reiterado na contestação. Veja-se: (ID. 64958284 – pág. 315):

“
Ademais,
ao contrário do que previa o contrato,
os
pagamentos não foram efetuados com regularidade
, o foram
sem observância dos prazos mensais estipulados no contrato
, como
fazem prova os documentos já juntados com a manifestação preliminar e encontradiços a partir de fls. 218
, deixado claro que o ora contestante
teve creditado a seu favor
, a primeira parcela em
20/02/2009
, a segunda em
10/03/2009
, a terceira em
07/04/2009
, a quarta em
20/05/2009
, passando o mês de junho sem receber, e vindo a próxima parcela em
20/07/2009
, passando o mês de agosto sem receber, vindo a parcela seguinte em
16/09/2009
, passando os meses de outubro e novembro sem receber e finalmente, o pagamento,
não de R$ 80.000,00
como fora insinuado e sim de
R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais), vez que estranhamente, foram emitidos dois cheques para o pagamento no dia
23/12/2009
, um no valor de
R$ 42.000,00
e outro no valor de
R$ 38.000.00
e percebendo o ora contestante que o
Município não havia recolhido o IRPF
, na
fonte
, como lhe
competia fazê-lo
,
recebeu apenas o cheque correspondente ao saldo a seu favor
, permanecendo com a primeira-dama
Nanci Velasco
, o cheque de
R$ 38.000.00

para que fosse recolhido o Imposto de Renda
e é certo que
esta quantia
ou
este cheque

jamais fora levado a credito do ora contestante,
e a este respeito,
o contestante interpelou o Prefeito em duas oportunidades: 16/04/2010 e 12/07/2010
, como fazem prova os documentos já carreados para os autos, (fls. 218/723)”.

Logo, trata-se de fato conhecido desde o início da lide, sendo certo que a parte teve plena oportunidade para requerer a dilação probatória no momento processual adequado, porém não o fez.

A tentativa de suprir tal omissão em momento posterior viola a lógica procedimental estabelecida pelo ordenamento jurídico, implicando indevida reabertura da instrução sem justificativa plausível. A preclusão, portanto, opera com plena eficácia, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES, BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO E RECIBOS DE INTEGRALIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE CONVERSÃO DAS DEBÊNTURES. SÚMULA n. 7/STJ. ATO JURÍDICO PERFEITO/DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. Conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória, há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou que se conforma com a decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide. 3. Somente se caracteriza cerceamento de defesa quando, embora tenha a parte requerido, no momento oportuno, a produção de provas, o juiz, considerando como suficiente à formação de seu convencimento motivado o acervo probatório constante dos autos, aplique a regra do julgamento antecipado da lide e venha, depois, a julgar a demanda contrariamente a essa parte, amparando-se apenas na ausência de provas. 4. A escritura de emissão de debêntures lavrada para obtenção de empréstimos com recursos do FINOR configura prova escrita da existência de direito creditório da instituição financeira. 5. O prazo prescricional da ação monitória para cobrança de debêntures é de cinco anos, a teor do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar o revolvimento do conjunto fático-probatório da demanda. 7. Não há falar em afronta a ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido se o ato impugnado foi firmado sob a égide da legislação nova. 8. A falta de prequestionamento dos dispositivos invocados pela parte recorrente inviabiliza o processamento do recurso especial. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.

(STJ - REsp: 1314106 MA 2012/0052267-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016).

Para mais, não se identifica situação de excepcionalidade capaz de justificar o afastamento das regras preclusivas com fundamento na busca da verdade real. A condução do processo deve respeitar o devido processo legal em sua integralidade, o que inclui a observância dos prazos e fases processuais.

Quanto ao agravo interno, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025